Tribunal: TJPA
Processo: 0805958-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805958-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIELTON REIS DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006

– CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”
.

3.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Pedro de Freitas Fernandes, Alba Valéria Parreira de Freitas e José Fernandes Junior, em favor do nacional ELIELTON REIS DE SOUSA, contra ato do douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente, acusado de suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo Crime nº 0002243-24.2020.8.14.0074, fato ocorrido no dia 07/04/2020.

Alegam ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a custódia preventiva e na que negou a sua revogação, cumulando, ainda, com extensão de benefício concedido à coautora DANIELA BATISTA FERREIRA.

Pugnam, ao final, pela concessão de medida liminar para que aguarde em liberdade o trâmite processual, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na ID 3226293, consta indeferimento da liminar requerida, sendo requisitadas às informações, que foram prestadas na ID 3237615 e há manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem ID 3254101.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ELIELTON REIS DE SOUSA,
acusado de suposto cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, em que se alega ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou à sua custódia preventiva e naquela que negou o pedido de revogação e indeferiu a extensão de benefício concedido à coautora DANIELA BATISTA FERREIRA.

Narram os autos que durante a abordagem policial foi encontrado em poder do paciente, escondido em sua cueca, 21 (vinte e uma) pedras de substância conhecida como OXY, estando ele no momento em companhia de DANIELA BATISTA FERREIRA, que foi liberada em razão da falta de evidência de sua participação no fato criminoso.

Durante o trajeto para delegacia, à viatura policial foi abordada pela Sra. Daniela, que tentou subornar os policiais militares para que liberassem o paciente, sendo conduzida, também, à unidade policial pelo suposto crime previsto no art. 333, do CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO e EXTENSÃO DE BENEFÍCIO – Consta do ato indicado como coator, ID 3219262:

“A materialidade, restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, ante os depoimentos das testemunhas, bem como pelo termo de constatação provisória dando positivo para substância conhecia como OXI, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva. No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o acusado ELIELTON REIS DE SOUSA, como autor do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelo réu na execução do crime, qual seja, crime de tráfico de entorpecentes é crime com características extremamente lesivas à sociedade, face aos efeitos negativos provocados, que vão contra a paz social e ordem pública. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas. Dessa forma, a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu.

Em que pese ao pedido de extensão do benefício concedido à companheira do acusado, não há como conceder a extensão do benefício de liberdade ao mesmo, primeiramente porque a custódia cautelar é pessoal é deve ser analisada conforme a conduta concreta praticada pelo agente e, no presente caso, o requerente praticou conduta diversa da sua companheira, bem como apresenta características subjetivas diversas desta.” <
sic
>

Inobstante aos argumentos apresentados, não se evidencia qualquer irregularidade na decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar, que se encontra lastreada em dados concretos, que demonstram à suposta participação do paciente no evento delituoso e, portanto, fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, que evidenciam a necessidade da garantia da ordem pública.

Concernente a extensão de benefício, “O artigo 580 do Código de Processo Penal permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais,
desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal.
Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/08/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

Data venia
, ao contrário do que afirmam os impetrantes, o paciente não se apresenta na mesma condição processual que a Sra.

DANIELA BATISTA FERREIRA, que, segundo consta, não teve qualquer envolvimento com o delito, o que demonstra a falta de similitude fático processual.

Colhe-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica" (HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

5. No presente caso, constatou-se, na oportunidade, que o tempo de prisão ao qual estavam submetidos o corréu e o ora recorrente, que esteve foragido por mais de 3 anos, seria suficiente para configurar "quadros jurídicos essencialmente diversos", situação que demonstra não haver identidade fático-processual entre os casos.

6. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

7. No caso, de uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o feito observa seu transcurso regular, pois o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2015, tendo sido cumprida apenas em setembro de 2018. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, verifica-se que os autos já se encontram em fase de apresentação de memoriais.

8. Assim, embora o paciente esteja cautelarmente segregado há cerca de um ano, o processo segue seu trâmite regular, uma vez considerada a complexidade dos processos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri e, especificamente, a quantidade de réus e a necessidade de ouvida de várias testemunhas na hipótese.

9. Recurso em habeas corpus conhecido em parte, e na extensão, negado provimento. (
Processo
RHC 112278/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0125836-1
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
24/09/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 30/09/2019) (
grifo nosso
)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO QUE SE MANTEVE FORAGIDO, APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA, POR QUASE TRÊS ANOS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na conveniência da instrução criminal, para assegurar a futura aplicação da lei penal e com o objetivo de se evitar a reiteração delitiva, pois, desde quando decretada a prisão preventiva, em 24/9/2015, o paciente manteve-se foragido, tendo deixado, inclusive, de atualizar seu endereço enquanto esteve em liberdade provisória, vindo a ser segregado apenas em 9/8/2018, enquanto praticava outro delito.

4. Nesse contexto, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019, grifou-se).

5. A situação do paciente, que se envolveu na prática de vários delitos durante o período de fuga, difere daquela do corréu - contemplado com a concessão da liberdade provisória -, não havendo falar em extensão de benefício, neste caso, pois o outro acusado não possui antecedentes criminais, tampouco causou dificuldades à instrução processual. Ora, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa na hipótese.

6. Habeas corpus não conhecido. (
Processo
HC 538636/PAHABEAS CORPUS 2019/0303884-6
Relator
Ministro RIBEIRO DANTAS
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
10/12/2019
Data da Publicação/Fonte
DJe 17/12/2019) (
grifo nosso
)

De igual sorte, padece de sustentação o pedido subsidiário de substituição da decretação da prisão cautelar por imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), eis que:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Assim, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 10/07/2020